Tribunal: TJES
Processo: 0000394-97.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000394-97.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO CARDOSO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, que impôs ao réu a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) aplicação de fração superior à atenuante da menoridade relativa; (iv) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); e (v) fixação de regime inicial mais benéfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base e eventual modificação da fração de aplicação da atenuante da menoridade relativa;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação e laudo pericial que atestam a apreensão de 93 pedras de
crack
(15,5 g) e 1 bucha de maconha (1,2 g).

A autoria foi confirmada pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, relatando que o acusado foi encontrado sozinho em local conhecido pelo tráfico, ao lado do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais possuem validade probatória quando coerentes e harmônicos, especialmente em crimes de tráfico, não havendo nos autos qualquer indício de interesse ou contradição que comprometa sua credibilidade.

A negativa do acusado, desacompanhada de elementos de prova que a sustentem, não é suficiente para afastar a prova testemunhal firme e convergente produzida nos autos.

Na dosimetria, a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime é afastada, por ausência de fundamentação concreta, visto que se baseia em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Redimensionada a pena-base para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida a atenuante da menoridade relativa, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ.

O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é afastado, diante da comprovação de que o agente já havia se envolvido em atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, o que evidencia dedicação habitual a atividades criminosas, em consonância com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 65, I, 68 e 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 989.323/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000394-97.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO CARDOSO PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: EVERSON COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano Cardoso Pereira
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes (id. 13663164).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/03 – autos digitalizados no id. 13663162) narra os seguintes fatos:

“[...] que, no dia 09 de fevereiro de 2020, por volta das 02h01min, na Rua Filemon Tenório, próximo ao beco do Carlinhos, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado CRISTIANO CARDOSO PEREIRA, agindo de forma consciente, guardava noventa e três pedras de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em circunstâncias que denotam o tráfico ilícito de drogas.

Consta daqueles autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático no local conhecido por intenso tráfico de drogas, momento em que iniciaram uma busca em um depósito com um cão farejador, o qual apontou para um veículo abandonado no local, onde foi encontrado oitenta e cinco pedras de “crack” e uma “bucha” de maconha.

Ato contínuo, os policiais subiram as escadas do referido depósito onde encontraram o denunciado sentado junto a um sofá, onde neste foram encontradas oito pedras de “crack”.

Em sede policial, o denunciado negou a posse das drogas. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06
(
seis
) anos
e 03 (três)

meses
de reclusão
, em
regime
semiaberto
,
e ao pagamento de
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
(id. 13796018), a defesa pugna pela absolvição do recorrente, por ausência de provas que mantenham o decreto condenatório. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal, bem como a utilização de fração superior para a circunstância atenuante da menoridade relativa e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, constante no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Por fim, pleiteia também a fixação de regime mais benéfico para início do cumprimento da pena.

Pois bem.

Inicialmente, o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime foi devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado (fls. 07/08), Auto de Apreensão (fls. 11/11v), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 14/14v) e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 1540/2020 (fl. 79), todos constantes nos autos digitalizados no id. 13663162, que atestam a apreensão de 93 (noventa e três) pedras de crack, contendo 15,5 (quinze gramas e cinco décimos) da substância, bem como 01 (uma) “bucha” de maconha com massa total de 1,2 (um grama e dois décimos) do entorpecente.

Quanto à
autoria
, também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, ainda em sede policial, o policial militar Flavio Alves Sales assim narrou os fatos (fl. 09 – autos digitalizados no id. 13663162):

“[...] que durante patrulhamento tático móvel, esta equipe [...] prosseguia pelo endereço infra, local popularmente conhecido por “RUA DA BACIA” onde há um depósito abandonado aberto, local onde normalmente ficam usuários de drogas.
Em busca a pé com o K9, ele apontou para os destroços de um veículo que fica neste depósito
, seguimos então em busca,
local onde encontramos 85 pedras de crack e 01 bucha de maconha. Subindo as escadas
desse depósito abandonado, encontramos CRISTIANO CARDOSO PEREIRA sentado vigiando a rua e em sua frente em um sofá velho onde em cima haviam mais 8 pedras de crack
. Quando perguntado sobre os entorpecentes, o conduzido disse que estava ali apenas dormindo. [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento, ainda em sede investigativa, do policial militar Fabio Pereira Malta (fl. 10 – autos digitalizados no id. 13663162).

Posteriormente, os citados policiais militares foram ouvidos em juízo (
link
disponível no id. 13663163), oportunidade em que, reiterando a narrativa supracitada, confirmaram o encontro das drogas em ambiente que estava sob controle do acusado. Vejamos:

Policial Militar – Fabio Pereira Malta

PERGUNTAS DO MP: que confirma o depoimento prestado em sede investigativa; que acrescenta a informação de que o acusado, enquanto menor, teve outras passagens por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. PERGUNTAS DA DEFESA: que na esquina da rua tem um depósito, que fica aberto e usuários de drogas comumente ficam lá;
que
em patrulha com cão farejador, foi encontrado um veículo contendo pedras de crack; que
no andar superior, em uma laje, estava o acusado sentado e ao lado, um sofá com mais pedras de crack;
que o local é um galpão abandonado;
que
a droga foi encontrada ao alcance do acusado; que foi encontrado crack;
que não se recorda se tinha outra substância; que o acusado estava fingindo que estava dormindo; que o local é um local aberto para acesso ao público;
que no local, apenas o acusado era quem estava presente; que
apenas o entorpecente que foi encontrado;
que na abordagem, o acusado se fez de desentendido, como se nada estivesse acontecendo; que a primeira passagem do acusado foi com uma arma de fogo; que as demais situações, ocorreram há um ano ou um ano meio; que em uma das ocorrências o acusado foi preso exatamente no dia em que completou 18 anos. PERGUNTAS DO JUÍZO: que o acusado foi preso no dia que completou 18 anos ou um dia após; que reconhece o acusado como sendo a pessoa detida no dia dos fatos.

Polícia Militar – Flávio Alves Sales

PERGUNTAS DO MP: que confirma o depoimento prestado em sede investigativa; que já conhecia o acusado de outras abordagens; que já participou de várias buscas na casa do acusado, assim como de familiares; que já participou de prisões de familiares do acusado; que o acusado tem o comportamento voltado para o crime desde menor; que em outra abordagem, quando da prisão da irmã do acusado, o acusado foi conduzido por conta do seu comportamento de desacato aos policiais; que tem várias comunicações de envolvimento do acusado com o tráfico;
que era possível, pela posição que o acusado estava no local, ele controlar e saber quem tinha acesso às drogas e ao ambiente.
PERGUNTAS DA DEFESA: que se recorda que os fatos ocorreram durante a noite; que foi entre 00:00h e 02:00h; que sempre recebeu informações de que o local era um ponto de tráfico;
que
com o cão farejador, inicialmente foi identificada uma quantidade de drogas no galpão,
dentro de uma sucata de carro
; que
o acusado estava no andar superior, sobre a laje; que no sofá, onde o acusado estava sentado, foi encontrada outra quantidade de drogas;
que não se recorda da quantidade de drogas encontradas; que o local é conhecido como um ponto de comércio de drogas;
que
na parte inferior do local foi encontrada uma quantidade de drogas e com o acusado foi encontrada outra quantidade; que
os policiais subiram a escada e encontraram o acusado sentado em uma cadeira, ao lado de uma poltrona;
que o local era abandonado e estava todo aberto; que era coberto apenas o andar inferior; que o andar superior era uma laje;
que
do local onde o acusado estava, ele tem controle da entrada;
que não se recorda de ter abordado outra pessoa no local; que não foi apreendida balança de precisão;
que se recorda que foi apreendida uma quantidade de drogas no andar de baixo e outra quantidade no andar de cima;
que no momento da abordagem, o acusado simulou que estava dormindo; que depois da chegada dos policiais, não tinha para onde o acusado correr. PERGUNTAS DO JUÍZO:
que o acusado estava sozinho no local; que tinha informações que o acusado praticava tráfico de drogas;
que já apreendeu um familiar do acusado e, na oportunidade, o acusado foi encaminhado à delegacia por desacato;
que as drogas foram apreendidas embaladas, prontas para consumo; que o local é conhecido
como ponto de tráfico;
que reconhece o acusado como a pessoa detida no dia dos fatos.

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo (
link
disponível no id. 13663163), negou a propriedade das drogas, alegando que apenas estava no local com um amigo, enquanto aguardava o seu retorno. Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que conhece os policiais que realizaram a detenção do acusado; que não tem nada contra os policiais; que foi abordado no dia do seu aniversário; que foi para o local porque teve uma discussão com a sua mãe e um amigo o chamou para fumar maconha; que subiu para a laje para esperar os amigos chegarem; que os policiais encontraram a droga na rua; que já foi preso quando menor também por tráfico de drogas;
que
foi encontrada droga tanto no andar inferior quanto em um sofá próximo ao local onde o acusado estava sentado;
que quando foi preso quando menor, a droga também não era do acusado; que nunca vendeu drogas; que ficou internado por volta de 02 anos; que a Jéssica não é irmã do acusado, e sim prima;
que
nenhuma das drogas encontradas eram do acusado;
que não viu os policiais chegando, pois estava cochilando; que só tinha um acesso para a laje que o depoente estava; que o portão estava fechado; que o portão de acesso à laja que estava fechado. PERGUNTAS DO MP: que apanhou da polícia; que não viu quem foi, mas sabe que chegaram muitos policiais batendo no acusado; que bateram nas costas e na barriga do depoente; que apanhou muito mas os policiais não deixaram marcas; que não comunicou as agressões ao delegado por estar com medo; que ficou assustado com os fatos. PERGUNTAS DA DEFESA: que os fatos acontecerem por voltas das 00:00h; que ficou dos 15 anos aos 17 anos internado; que estava na rua há 01 ano quando foi abordado novamente; que no dia dos fatos, estava com um amigo; que pediu o amigo para sair e comprar algo; que os policiais abordaram o amigo na rua, o liberaram e depois foram ao encontro do acusado; que viu a abordagem do amigo Iago; que os policiais liberaram o Iago e foram até o acusado; que estava cochilando quando os policiais chegaram; que fumou maconha mais cedo e acabou cochilando; que no dia dos fatos, fumou 05 baseados; que completou 18 anos após 00:00h; que os policiais abriram o portão e entraram; que a chave do local estava com o amigo do depoente que foi abordado pelos policiais e liberado; que na abordagem o acusado ficou quieto; que não foi pego dinheiro com o acusado, nem balança de precisão e nem sacolinhas; que o acusado só foi preso uma vez; que a família do acusado não tem envolvimento com tráfico de drogas; que ficou por volta de 7 meses detido neste processo.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, a despeito da negativa do recorrente, mas diante da coerência dos testemunhos dos policiais responsáveis pela abordagem, constato que restou amplamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, razão pela qual o
pleito
de
absolvição
de Cristiano Cardoso Pereira
não merece prosperar
.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referente à redução da pena, especialmente no que concerne à redução da pena-base para o mínimo legal.

Nesse particular, na primeira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código,
fixou pena-base
em

07 (sete)
anos e
06
(
seis
) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
por expressamente negativar
a

conduta social
e as
circunstâncias do crime
.
Confira-se:

A CULPABILIDADE é normal à espécie. Em relação aos seus ANTECEDENTES estão imaculados, conforme certidão à fl. 37.
A CONDUTA SOCIAL é ruim, pois os policiais militares receberam informações de moradores da região sobre a comercialização de drogas realizada pelo acusado CRISTIANO CARDOSO DE PEREIRA, demonstrando que o referido acusado vivia do tráfico de drogas, visto que não restou provada a prática de atividade lícita pela defesa.
Sua PERSONALIDADE ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la. Os MOTIVOS são comuns à espécie (lucro fácil).
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME são graves, pois fomentava a comercialização de entorpecentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, conforme depoimentos das testemunhas SD/PMES FLÁVIO ALVES SALES e do SD/PMES FABIO PEREIRA MALTA tanto em sede administrativa quanto em Juízo.
As CONSEQUÊNCIAS do crime são evidentes em função dos danos causados pelo tráfico de drogas, seja no tocante a saúde e a segurança, seja pelo fato de ser mola propulsora de outros crimes, especialmente de natureza patrimonial e contra a vida, porém, por serem próprias do tipo, deixo de valorá-las. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA na espécie e, por fim, a CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é presumidamente boa, eis que assistido por advogado particular.

Primeiramente, no que diz respeito à circunstância judicial da conduta social, entendo não haver elementos concretos aptos a justificar a sua valoração negativa. A mera referência, informada pelos policiais em depoimentos, de que existiam comunicações da prática do crime de tráfico em desfavor do acusado, não se mostra suficiente para caracterizar efetiva reprovação nesse vetor.

Trata-se,
in casu
, de narrativa genérica, desprovida de elementos materiais capazes de refletir o comportamento do acusado em sociedade, não podendo ser confundida com antecedentes criminais, personalidade ou com a própria prática delitiva.

Nesse sentido, inexistindo prova segura de que o réu possuía modo de vida incompatível com as regras sociais básicas, entendo por afastar a negativação de tal vetor.

Quanto às circunstâncias do crime, igualmente não verifico elementos que permitam justificar os fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo
a ponto de negativar o vetor em questão. O fato de o delito ter ocorrido em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, conforme destacado nos depoimentos dos policiais militares,
não extrapola o contexto inerente à própria natureza do crime de tráfico
, sendo insuficiente para agravar a pena-base.

Ademais, os elementos colhidos nos autos não apontam para qualquer fator que denote maior reprovabilidade da conduta, como, por exemplo, o envolvimento de menores, a prática do crime nas proximidades de estabelecimentos de ensino ou, ainda, a adoção de métodos sofisticados de comercialização. A simples menção ao local em que o crime se desenvolveu não é bastante para individualizar o fato em grau superior de censura.

Dessa feita, afastando as circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado,
fixo sua pena-base
em novo patamar de
05
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-mult
a
.

Adiante, para a segunda fase da dosimetria da pena, a defesa alega que o magistrado de piso não aplicou, devidamente, a fração da circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Ocorre que, em detida análise da sentença, é possível constatar que o douto juízo
a quo
promoveu a redução da pena em patamar já amplamente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6 para cada circunstância atenuante).

Assim mesmo, a despeito do reconhecimento da precisão da peça decisória, com o novo patamar ora fixado para pena-base, diante do óbice do entendimento sumulado pela Corte Superior no Verbete nº 231 (“
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Por fim, para a terceira fase da dosimetria da pena,
a defesa requer o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
. Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no
caput
e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que seus requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam:
(i)
ser primário;
(ii)
portador de bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, o magistrado
a quo,
em sentença, não reconheceu a causa de diminuição de pena por considerar a “
[...
]
total incompatibilidade com o requisito negativo de não dedicação às atividades criminosas, já que restou provado que o acusado se dedicava às atividades criminosas de forma habitual, tendo respondido quando menor de idade pela prática do crime de tráfico de drogas
[...]
”
.

Para tanto, utilizou como baliza para sua consideração a informação de que o recorrente “[...]
era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas
,
cujo fato foi confirmado por meio dos BU’s 39565214/ 34278593/ 33012346 e 31532529, os quais evidenciam ter o acusado sido abordado e apreendido quando menor de idade pela prática do mesmo crime descrito nestes autos
”.

No ponto, considero adequado o posicionamento adotado pelo magistrado de piso, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de considerar atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas como suficientes a afastar a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem manteve o afastamento do tráfico privilegiado, considerando a dedicação à atividade criminosa, evidenciada por passagem por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.
6. A jurisprudência desta Corte Superior entende que registros de atos infracionais análogos ao delito de tráfico são aptos a demonstrar a dedicação a atividades criminosas, afastando o benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
[...] IV. Dispositivo e tese 10. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "
1. Registros de atos infracionais análogos ao delito de tráfico são aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas, afastando o benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
[...] (AgRg no HC n. 989.323/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Nesse sentido, diante da impossibilidade de aplicação da benesse ao presente caso e inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo em definitivo a pena intermediária, qual seja,
05
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Mantenho o regime fixado na sentença para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, dou

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena imposta para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.